Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-55.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801379-55.2023.8.14.0006

APELANTE: MICHEL MARTINS VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801379-55.2023.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA PENAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MICHEL MARTINS VALENTE – Defensoria Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 148 E 157, §2º, II C/C O ART. 70, TODOS CPB -

AUSÊNCIA DE DOLO E DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA CONFIGURAR O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA ATENAUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face da sentença que o condenou à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e cárcere privado (arts. 157, §2º, II c/c art. 70, e art. 148, caput, todos do Código Penal). Os fatos narrados indicam que o réu, juntamente com outros agentes, invadiu estabelecimento comercial, subtraiu pertences de clientes e funcionários, e, ao ser localizado, fez vítimas de reféns até se render à polícia. A defesa recorre pleiteando absolvição quanto ao crime de cárcere privado e revisão da dosimetria da pena, especialmente para à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de cárcere privado, diante da alegação de ausência de dolo e de tempo juridicamente relevante para a restrição de liberdade; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de cárcere privado exige apenas o dolo genérico de privar a vítima de sua liberdade de locomoção, sendo desnecessário qualquer fim especial de agir. A jurisprudência do STJ admite a configuração do crime mesmo sem confinamento absoluto, bastando a limitação da liberdade de ir e vir.

4.

Depoimentos de vítimas e policiais confirmam que houve restrição de liberdade, mediante ameaça armada, em contexto que exigiu negociação policial para libertação dos reféns, demonstrando a materialidade e autoria do crime de cárcere privado.

5.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas deixou de produzir efeitos na segunda fase da dosimetria da pena, por força da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de cárcere privado exige apenas a limitação da liberdade de locomoção da vítima, sendo desnecessário dolo específico.

2.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; art. 70; art. 148, caput
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.622.510/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MICHEL MARTINS VALENTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, c/c art. 70, e 148, caput, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 25/01/2023, por volta das 21h00mim, o recorrente, juntamente com outros agentes, entrou no restaurante Sabor do Bairro, na região Metropolitana, e subtraíram pertences dos clientes e funcionários do local, evadindo-se, em seguida. Que a polícia foi acionada e procedeu com o rastreamento de um dos celulares subtraídos tendo a guarnição identificado a localização do aparelho e cercou a aérea, oportunidade em que os meliantes fizeram algumas pessoas de reféns. Após negociações renderam-se e foram presos em flagrante, na posse dos celulares subtraídos e de 02 (duas) pistolas de ar comprimido.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição quanto ao delito de cárcere privado (art. 148, CP), sustentando ausência de dolo específico e tempo juridicamente relevante da restrição de liberdade, bem como, pela reforma da dosimetria da pena, para ambos os crimes, visando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que implique redução aquém do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos, bem como pela impossibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É o relatório. À revisão. Com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Por preencher os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do crime de cárcere privado (art. 148, CP)

A defesa alega que não houve o dolo de restringir a liberdade das vítimas, tampouco tempo juridicamente relevante. Contudo, as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas Sandriely dos Santos Jaques e Muller Raphael dos Santos Vieira, evidenciam que o réu e seu comparsa mantiveram as vítimas, dentro da residência, sob ameaça armada durante cerca de 30 minutos após a consumação do roubo.

Além disso, os policiais militares que atuaram na ocorrência confirmaram que foi necessário iniciar negociação para libertar as vítimas, o que reforça o dolo e a gravidade da restrição à liberdade.

Assim, não há qualquer dúvida de que o apelante, de forma livre
e
consciente, consumou o delito de
cárcere

privado
, porquanto privou as vítimas de
liberdade
durante lapso temporal suficiente a representar ofensa ao bem jurídico protegido pela lei penal, ou seja, ao direito de locomoção, de modo a configurar claramente a tipicidade de sua conduta, sobretudo porque o tipo previsto no caput do art. 148, do Código Penal, exige o dolo genérico consistente na vontade de privar alguém de sua
liberdade
, dispensado qualquer fim especial de agir, justamente como restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessário confinamento absoluto, bastando a limitação da liberdade de ir e vir:

“Para a configuração do crime de cárcere privado é suficiente que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade.” (REsp 1.622.510/MS, STJ).

Seguindo essa mesma linha de entendimento, temos julgados deste e.Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 129, §9º E 148, §1º, INCISO I, DO CPB. CRIME DE LESÃO CORPORAL ESTÁ PRESCRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A ESTE CRIME PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM A VONTADE DELIBERADA DE MANTER A VÍTIMA EM CÁRCERE PRIVADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. OS MOTIVOS DO CRIME FORAM VALORADOS DESFAVORAVELMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADAI. O recorrente foi condenado à pena de um ano de detenção pela prática do crime de lesão corporal qualificada, sanção que prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. In casu, entre o dia 18/05/11, quando houve o recebimento da denúncia, e a data da publicação da sentença condenatória, que se deu em 06/05/17, passaram-se mais de seis anos, tendo ocorrido a prescrição na modalidade retroativa. Extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de lesão corporal qualificada;PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO.II. A sentença se encontra satisfatoriamente motivada, com arrimo em provas concretas colhidas ao longo da instrução criminal, as quais demonstram a autoria e a materialidade do crime. Diante destes elementos de convicção o magistrado convenceu-se da responsabilidade penal do recorrente, lançando sentença condenatória em oito laudas, onde transcreveu os depoimentos das testemunhas e apontou as demais provas nas quais lastreou seu convencimento. Sabe-se que o princípio do livre convencimento motivado garante liberdade ao magistrado para prolatar a sua sentença, desde que o faça fundamentadamente, com base em provas apuradas em contraditório, no decorrer da instrução criminal. Assim, o julgador é livre para valorar a prova e proferir sua decisão, desde que exponha os motivos de seu convencimento. Se na decisão existe a exposição dos fundamentos de fato e de direito que convenceram o magistrado a optar pela condenação, não há que se falar em nulidade da sentença penal condenatória. Preliminar rejeitada; MÉRITOIII. A defesa requereu a absolvição do recorrente, suscitando a tese de ausência de dolo. Todavia, as provas dos autos demonstram a presença do elemento subjetivo do tipo. Ouvida em juízo a vítima detalhou minunciosamente os fatos, confirmando a versão da acusação de que foi mantida presa por seu marido, ora apelante, dentro do quarto do casal, enquanto era agredida fisicamente e ameaçada com arma de fogo. Corroborando a palavra da vítima está o depoimento de sua irmã, que se dirigiu ao local desesperada, ao receber uma ligação da vítima despedindo-se, pois o recorrente havia lhe prometido a morte. Em suas declarações, a informante esclareceu que a ofendida passou a noite reclusa no quarto do casal, sob a vigilância do apelante, que por duas vezes se dirigiu ao local para verificar se ela continuava presa. Somente pela parte da manhã a ofendida foi liberada, mediante a promessa de retornar a casa posteriormente. Vê-se, portanto, que está claramente comprovado nos autos que o recorrente agiu deliberadamente com a vontade de manter a vítima presa em seu próprio quarto, a fim de dar continuidade a toda a sorte de violência e humilhação contra ela durante uma noite inteira. A autoria e materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas, quer pelos depoimentos colhidos em juízo, quer pelo exame de corpo de delito realizado na vítima e demais provas acostadas aos autos. O fato é típico, antijurídico e culpável, razão pela qual a condenação se impõe; DA DOSIMETRIA DE PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADOIV. É cediço que havendo uma circunstância judicial desfavorável, é lícito ao julgador fixar pena-base acima do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula nº 23 do TJ/PA. Na dosimetria o magistrado valorou desfavoravelmente os motivos do crime, que teria sido cometido por ciúme. Assim, nada obsta que a pena fosse fixada em três anos de detenção; V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0006067-96.2011.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/02/2019).

Dessa forma, está suficientemente demonstrada a tipicidade da conduta, sendo inviável a absolvição requerida.

1.

Reforma da dosimetria da pena, para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Verifica-se que o juízo singular aplicou as penas-base de ambos os crimes no mínimo legal.

No tocante ao pleito de redução da pena aquém do patamar mínimo atribuído ao tipo penal, por força da confissão espontânea, a tese não merece guarida.

O magistrado sentenciante reconheceu expressamente a presença da atenuante da confissão, mas, com fundamento na Súmula 231 do STJ, deixou de aplicá-la para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ e do STF é no sentido de que não se admite a redução da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato, mesmo diante da incidência de atenuante, o que afasta a pretensão recursal:

“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula 231/STJ)

Assim, mantenho a dosimetria fixada pelo juízo de origem.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025